Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. A Resolução 1000/2021 da ANELL, dispõe em seu artigo 592 sobre o procedimento a ser adotado quando constatada a existência de irregularidades no medidor de energia, incluindo o dever de comunicar previamente o consumidor a respeito da data, hora, e local para a avaliação técnica do medidor de energia.
2. Configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório a realização de perícia administrativa sem que o consumidor tenha sido regularmente intimado a respeito da alteração do dia para a realização de tal ato.
3. A ausência de comprovação de suposta fraude no medidor de energia torna a cobrança da diferença de consumo efetivada indevida.
4. A ordem de interrupção de energia arbitrária efetivada pela Concessionária, sem comprovação da existência de fraude no medidor de energia, e inobservância à ordem judicial que havia antecipado os efeitos da tutela para impedir a suspensão do fornecimento de energia, enseja a configuração do dano moral.
5. Recurso conhecido e improvido.